Tribunal: STF
Processo: RE 77074
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
1) PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE EM CASO DE REINCIDENCIA (COD. PENAL,
ART.78, PAR. 1). O PRAZO DE CINCO ANOS CONTA-SE DO FATO DA
REINCIDENCIA, E NÃO DO CRIME ANTECEDENTE. ORIENTAÇÃO DOUTRINARIA E
JURISPRUDENCIAL. (...). (RR 65.995, 1 TURMA, EM 11.3.69, REL. MIN:
AMARAL SANTOS, RTJ 50/204).
2) E DO FATO QUE GERA A PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE QUE A LEI MANDA
CONTAR O PRAZO CUJO DECURSO DESTROI TAL PRESUNÇÃO. (HC 47.202, 1
TURMA, EM 31.10.69, REL. MIN. LUIZ GALLOTTI RTJ 52/387).
3) NO CASO DO ART. 78. IV, COMBINADO COM O SEU PAR. 1. DO CÓDIGO
PENAL, O PRAZO DE CINCO ANOS FIXADO EM TAL PARAGRAFO TEM O SEU TERMO
INICIAL NO DIA EM QUE O RÉU SE TORNOU REINCIDENTE DE ACORDO COM A
REGRA DO ART. 46 DO CÓDIGO PENAL. (RHC 50.345, 2 TURMA, EM 20.11.72,
REL. MIN. ANTONIO NEDER, RTJ 64/335).
4. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.